Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-33.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por D.E.D.S. contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em ação de alimentos proposta por A.E.D.S.S., G.D.S.S. e D.D.S.S., todas menores, condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 30% do salário mínimo. 2. O apelante pleiteia a redução do valor para 15%, sustentando estar desempregado e sua única renda ser o benefício social do programa Bolsa Família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de tutela de urgência recursal foi adequadamente formulado; (ii) determinar se o valor fixado a título de alimentos pode ser reduzido, considerando as condições financeiras do alimentante e as necessidades das alimentandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de tutela de urgência recursal, formulado no próprio corpo do recurso, é inadequado, pois deve ser apresentado por meio de petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC, inviabilizando seu conhecimento.
5. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, garantindo que o valor estabelecido atenda às necessidades dos alimentandos sem comprometer excessivamente a subsistência do alimentante.
6. Embora o apelante alegue estar desempregado, a sentença já considerou tal situação ao estabelecer a pensão em 30% do salário mínimo. A redução adicional não se justifica, pois o alimentante não demonstrou incapacidade real e permanente de contribuir para o sustento das filhas.
7. A obrigação alimentar é solidária entre ambos os genitores, e o desemprego do apelante não exime seu dever de sustento, sendo esperado que busque se inserir no mercado de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
O pedido de tutela de urgência recursal deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento.
A obrigação alimentar deve ser fixada com base no binômio necessidade-possibilidade, sendo a situação de desemprego do alimentante um fator a ser considerado, mas que não isenta sua responsabilidade pelo sustento dos filhos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.695 e 1.699; CPC, art. 1.012, § 3o, II e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848958, 07027405820238070018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 17/04/2024; TJDFT, Acórdão 1840818, 07234411020228070007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 09/04/2024; TJDFT, Acórdão 1924941, 07074354920238070020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 18/09/2024.